Tribunal: TJPA
Processo: 0815091-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815091-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO MELO CORREIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 DA LEI N° 11.343/2006
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO PELO PACIENTE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.

CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Marituba/
Pa em que é impetrante José Nelson Campos Sampaio e paciente Thiago Melo Correia
,
na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Thiago Melo Correia
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

O Impetrante sustenta que o Paciente foi
denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo sua prisão preventiva decretada em 26.09.2019.

Informa que na data de 30.01.2020, o juízo de piso concedeu ao coacto liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares, destacando o monitoramento eletrônico. Em 03.08.2021, o setor de fiscalização de monitoramento eletrônico da SEAP informou o descumprimento da medida, notificando o juízo de piso que houve o rompimento do aparelho eletrônico.

Em 16.08.2021, o juízo a quo decretou, novamente, a constrição cautelar do paciente, já que a prisão preventiva pode ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, com fulcro no art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.

Em 23.11.2021, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva. Em 13.12.2021, o juízo de piso acolheu a manifestação do Parquet e indeferiu o pedido de revogação da prisão.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou, agora, o presente mandamus, onde alega ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Além disso, argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde indeferi o pedido
liminar e solicitei informações a autoridade coatora. (Id 7739180).

Em Doc. de Id 7769226,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

“
Atendendo a requisição de Vossa Excelência de informações relativa a Habeas Corpus impetrado por THIAGO MELO CORREA, tem-se a informar o seguinte:

1. Autos n.: 0008654-37.2019.8140133

2. Autos de Ação Penal que apura: art. 33 da Lei 11343/06

3. Denunciado: THIAGO MELO CORREA

4. Data da decisão de decretação de prisão: 16.08.2021

5. Motivo da prisão: Em 30.01.2020 foi concedida a liberdade provisória ao denunciado, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, o monitoramento eletrônico. Em 03.08.2021 foi encaminhado à este juízo ofício do setor de fiscalização de monitoramento eletrônico da SEAP informando o descumprimento da medida, inclusive com informação de rompimento do aparelho. Diante disto, o Ministério Público requereu a revogação do benefício concedido, com a decretação da prisão. A defesa se manifestou sobre o requerimento e acerca do descumprimento, porém não apresentou documentação comprobatória de suas alegações. Em virtude disto, com fundamento no §1º do art. 312 do CPP, a prisão do denunciado foi novamente decretada. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão cautelar, entretanto, mais uma vez deixou de apresentar a documentação de comprovação de suas alegações, não tendo apresentando também comprovante de comunicação com a SEAP, motivo pelo qual a decisão anterior foi mantida.
Ressalto que, até a presente data, o mandado de prisão não foi cumprido.

6. Fatos: Consta na denúncia que, no dia 25.09.2019, por volta das 12h30, neste município, durante a operação TerPaz, policiais receberam denúncia anônima de que na Rua Frei Damião, bairro Almir Gabriel, havia um ponto de comercialização de entorpecentes. O local era a residência do denunciado, onde foi encontrada uma vasilha plástica contendo 45 trouxinhas de cocaína (98,5g).

7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenada por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos ora apurados, entretanto, possui processos em curso, inclusive por esta vara e descumpriu as cautelares anteriormente fixadas neste.

8. Fase Processual: Aguardando designação de audiência de continuação.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Olievira, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Pleiteia o impetrante a revogação do decreto prisional do paciente Thiago Melo Correia,
onde alega ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

O juízo
a quo
entendeu pela decretação da prisão preventiva, aduzindo que:

“(...) Analisando os autos, entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Isto porque o art. 312 do CPP, § 1ª estabelece o seguinte “
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares ”
, tal qual é o caso em comento.

Ressalta-se que está configurado o fumus comissi delicti, na medida em que há prova nos da materialidade do crime conforme depoimentos das testemunhas.

Igualmente, está presente o periculum in libertatis, posto que restou demonstrado o descumprimento das condições estabelecidas ao acusado, conforme documento de juntado aos autos, sendo, portanto, a prisão necessária para assegurar a garantia da ordem pública, evitando que o denunciado cometa novos crimes, e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312, §1ª do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISAO CAUTELAR
em desfavor de THIAGO MELO CORREIA
.

Assim, no que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para decretação da segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, em razão da decisão apontar a presença do fumus comissi delicti, ante a prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, requisitos indispensáveis ao decreto; bem como por estar demonstrado o
periculum libertatis
, no intuito de salvaguardar a
garantia da ordem pública em decorrência do descumprimento por parte do paciente da medida cautelar anteriormente imposta, que no caso foi o rompimento do monitoramento eletrônico.
Fundamentou ainda na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA ANTERIORMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONSTATADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 180 do Código Penal.
A necessidade da medida extrema evidencia-se pelo fato de o paciente ter descumprido medida cautelar anteriormente imposta (art. 312, § 1º, CP), bem como para garantia da ordem pública
Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, quando a prisão preventiva do paciente foi reavaliada, designada e realizada audiência de instrução e os autos se encontram conclusos para julgamento. Incide a Súmula 52/STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 6. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1392026, 07378028720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a decretação da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. O TRÁFICO E A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS SÃO VIOLÊNCIAS QUE SE PERPETRAM PERANTE À SOCIEDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO FATO DE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, SENDO UMA COM 03 (TRÊS) MESES E OUTRA COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DEPENDENTES DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPR
OVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(4805277, 4805277, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-29)

Ressalte-se, ainda, que até o presente momento o mandado de prisão contra o paciente ainda não foi cumprido, demonstrando a
necessidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/02/2022